Tribunal: TJDFT
Processo: 0707887-94.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO E REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO NEGOCIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS INTERPOSTOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese cuida-se de resolução de negócio jurídico de prestação de serviços, celebrado com o intuito de obter a redução do valor das parcelas do pagamento do montante do mútuo concedido por instituição financeira para a aquisição de veículo automotor.
2. Diante da inocorrência de quaisquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil não pode ser acolhida a alegada litigância de má-fé.
3. Nos termos do art. 389 do Código Civil, aplicável ao presente caso em virtude do método do diálogo das fontes, por se tratar de responsabilidade negocial, uma vez não cumprida a obrigação o devedor deve responder pelas subsequentes perdas e danos, com o acréscimo de juros e atualização monetária. Na hipótese é evidente ainda a responsabilidade da ré, de acordo com a regra prevista no art. 14 do CDC. 3.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, o que dispensa a aferição do elemento subjetivo da conduta (dolo ou culpa). 3.2. Com efeito, além de não ter cumprido a obrigação convencionada nos negócios jurídicos celebrados com o consumidor a prestadora de serviços se apropriou dos valores que foram pagos pelo apelado, como modo de cumprimento das prestações derivadas do financiamento contratado, mas que deveriam ter sido repassados à instituição financeira. 3.3. Por essa razão é devida a restituição do montante pago pelo autor.
4. O valor pleiteado pelo demandante relativamente ao saldo remanescente em favor da instituição financeira consiste em quantia que não foi objeto de pagamento pelo contratante.
5. A busca e apreensão de veículo, em decorrência da falha na prestação do serviço de renegociação da dívida de financiamento, é causa de danos extrapatrimoniais ao contratante.
6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido do ofendido. 6.1. Por intermédio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado na sentença, afigura-se proporcional e razoável.
7. Recurso interpostos pelas partes conhecidos e desprovidos.